Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720355-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA AGRAVADO: RAQUEL BAPTISTA PIO DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a petição de id 60864172 no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator